Tribunal: TJSP
Processo: 1012441-19.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c restituição em dobro do indevidamente pago – quitação do saldo devedor por morte – seguro habitacional. Procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Sentença que não incorreu em julgamento citra petita – apreciação de todos os pedidos formulados na inicial – ademais, há expressa manifestação sobre à alegação de

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c restituição em dobro do indevidamente pago – quitação do saldo devedor por morte – seguro habitacional. Procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Sentença que não incorreu em julgamento citra petita – apreciação de todos os pedidos formulados na inicial – ademais, há expressa manifestação sobre à alegação de ilegitimidade passiva, bem como sobre a denunciação da lide. Na hipótese de seguro habitacional contratado em conjunto com o mútuo, embora os mutuários arquem com o pagamento do prêmio, é o credor quem assume o efetivo papel de segurado, pois tem o pagamento da dívida assegurado, na eventual impossibilidade de cumprimento das obrigações pelo mutuário. Incontroversa a contratação do seguro habitacional obrigatório e demonstrado o falecimento do promitente comprador, é evidente a responsabilidade da promitente vendedora, que negociou bem imóvel mediante o pagamento parcelado do preço e com a inclusão dos valores referentes ao seguro obrigatório. Sentença de parcial procedência do pedido mantida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 252 do Regimento Interno deste TJ/SP). Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612704
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012441-19.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU e é apelada MARIA DO CARMO DOS SANTOS
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012441-19.2019.8.26.0361 - Voto no 37552
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1012441-19.2019.8.26.0361
APELANTE: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo CDHU
APELADA: Maria do Carmo dos Santos Silva
COMARCA: Mogi das Cruzes Segunda Vara Cível
VOTO: 37552
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c restituição em
dobro do indevidamente pago quitação do saldo devedor por
morte seguro habitacional. Procedência parcial do pedido.
Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Sentença
que não incorreu em julgamento citra petita apreciação de
todos os pedidos formulados na inicial ademais, há expressa
manifestação sobre à alegação de ilegitimidade passiva, bem
como sobre a denunciação da lide. Na hipótese de seguro
habitacional contratado em conjunto com o mútuo, embora os
mutuários arquem com o pagamento do prêmio, é o credor
quem assume o efetivo papel de segurado, pois tem o
pagamento da dívida assegurado, na eventual impossibilidade
de cumprimento das obrigações pelo mutuário. Incontroversa
a
contratação
do
seguro
habitacional
obrigatório
e
demonstrado o falecimento do promitente comprador, é
evidente a responsabilidade da promitente vendedora, que
negociou bem imóvel mediante o pagamento parcelado do
preço e com a inclusão dos valores referentes ao seguro
obrigatório. Sentença de parcial procedência do pedido
mantida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 252
do Regimento Interno deste TJ/SP). Recurso de apelação não
provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 176/187) interposto pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU
contra a sentença (fls. 171/174 MM. Juiz de Direito Dr. Eduardo Calvert) proferida nos
autos desta “ação de quitação do saldo devedor por morte do segurado cumulada com
pedido de restituição em dobro pelas prestações pagas indevidamente pelo mutuário” (fls.
01 e seguintes) em sua face ajuizada por Maria do Carmo dos Santos Silva.
A mencionada sentença julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012441-19.2019.8.26.0361 - Voto no 37552
3
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes, nos termos do artigo 487, I,
do Código de Processo Civil, os pedidos formulados por MARIA DO CARMO
DOS SANTOS SILVA contra COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, para
condenar a ré a conceder à autora quitação proporcional de 48,98%
(quarenta e oito inteiros e noventa e oito centésimos por cento) do preço
relativo ao contrato celebrado entre as partes (folhas 18-29) de acordo com o
saldo devedor em 4.6.2019; e para condenar a ré a restituir à autora todos os
valores pagos pela autora a partir de 4.6.2019 que não atenderam ao novo
valor das parcelas, corrigidos monetariamente desde o pagamento e contando
juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
A ré deverá calcular o novo valor das parcelas mensais de acordo com o
decidido nesta sentença, sob pena de inexigibilidade das parcelas cobradas
com excesso.
Tendo em vista que, apesar da sucumbência recíproca, a autora deu causa ao
processo, uma vez que deixou de processar extrajudicialmente o sinistro,
condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
devidos aos patronos da ré, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.” (fls. 174).
Em suas razões de apelação, alega a ré, por primeiro, que a
sentença incorreu em julgamento citra petita, tendo em vista que houve omissão quanto à
alegação de denunciação da lide arguida na contestação. Requer, também, a extinção do
processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, sustentando que figura
apenas como estipulante do contrato de seguro, que “a obrigação pelo sinistro é da
subscritora da apólice” e que “a demanda é integralmente fundada na existência de
contrato de seguro e na responsabilidade de a seguradora pagar a indenização
securitária”. No tocante ao mérito, assevera que não houve negativa de sua parte, apenas
requisição de entrega de documentação para abertura de sinistro, conforme previsto na
cláusula 18 da apólice. Por fim, argui ser indevida a restituição das parcelas a partir de 04
de junho de 2019, afirmando que “não houve qualquer ilicitude praticada pela ré, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012441-19.2019.8.26.0361 - Voto no 37552
4
apenas agiu no exercício regular do seu direito, e em estrito cumprimento ao contratado,
existindo, tão somente, a solicitação da documentação necessária para fundamentação do
procedimento administrativo de análise de sinistro e, consequentemente para liberação do
pagamento da indenização”.
Determinado o processamento do presente recurso (fls. 191),
a autora, ora apelada, apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção do quanto
decidido pela respeitável sentença (fls. 193/196).
Os autos foram, então, remetidos a este Egrégio Tribunal de
Justiça (fls. 200) e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado, mais
especificamente a este Relator, em 21 de julho de 2021 (fls. 201).
É o relatório do necessário.
Por primeiro, não merece amparo o argumento apresentado
pela ré, ora apelante, de que citra petita a sentença proferida em Primeiro Grau.
Com efeito.
Havendo correlação entre o pedido e a sentença, não procede
o argumento de que houve julgamento aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além
(ultra petita) do pedido formulado na inicial (artigos 141 e 492 do Código de Processo
Civil), data vênia!
E não se alegue que houve omissão quanto à denunciação da
lide promovida pela contestação, pois houve na sentença expresso reconhecimento de que a
ré, ora apelante, é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, do que
se extrai, também, o indeferimento da prefalada intervenção de terceiro, in verbis:
“Reforço o anteriormente decidido com o entendimento do Tribunal de Justiça
de São Paulo sobre a legitimidade da ré para figurar no polo passivo da
demanda. Note-se que o contrato celebrado entre as partes prevê
expressamente a existência do seguro e o direito à quitação na hipótese de
falecimento, mas não traz detalhes acerca da forma de processamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012441-19.2019.8.26.0361 - Voto no 37552
5
sinistro ou da contratação de companhia de seguros específica.
Neste passo, a ré é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que
detém poderes para outorgar a quitação e, posteriormente, poderá processar o
sinistro perante a companhia seguradora. (...)”.
Também não procede o pleito de reforma da sentença a fim
de que seja extinto o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva.
Conforme se extrai do “Contrato de Cessão de Posse e
Promessa de Compra e Venda de Imóvel e outras avenças” (fls. 18 e seguintes) celebrado
entre as partes, em especial da cláusula sétima, o mencionado instrumento é integrado por
contrato de seguro habitacional obrigatório, o qual não pode ser analisado como um seguro
facultativo escolhido pelos adquirentes do imóvel.
Isso porque, cuida-se de seguro contratado conjuntamente
com o mútuo habitacional, em que, embora os mutuários arquem com o pagamento do
prêmio, é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo CDHU quem cumpre o papel de segurada. Os promitentes compradores (a autora e
seu falecido marido), destaque-se, não ostentam a condição de credores da seguradora, mas
sim de beneficiários do seguro habitacional na hipótese de ocorrência de sinistro.
Em outras palavras, na hipótese de seguro habitacional
contratado em conjunto com o mútuo, embora os mutuários arquem com o pagamento do
prêmio, é a credora/promitente vendedora quem assume o efetivo papel de segurado, pois
tem o pagamento da dívida assegurado na eventual impossibilidade de cumprimento das
obrigações pelo mutuário.
Logo, incontroversa nos autos a contratação do seguro
habitacional, que contém cláusula de cobertura para o caso de morte, evidente a
responsabilidade da promitente vendedora, ora ré, que negociou bem imóvel mediante o
pagamento parcelado do preço e com a inclusão dos valores referentes ao seguro.
E, levando-se em conta o comprometimento da celeridade do
processo e inexistindo perda do direito de regresso por parte da ré, é o caso de manter-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012441-19.2019.8.26.0361 - Voto no 37552
6
indeferimento da denunciação da lide, que no caso não é obrigatória, nos termos do que
autoriza o artigo 125, § 1o, do Código de Processo Civil, devendo eventual direito de
regresso ser exercido em via autônoma, e não nesses mesmos autos.
Quanto à demais questões, os argumentos apresentados não
são suficientes para infirmar os fundamentos da respeitável sentença, in verbis:
“Os elementos dos autos demonstram sem dúvidas que Paulo Sérgio Pereira
faleceu em 4.6.2019 (folha 30) e que, nos termos do contrato celebrado entre
as artes, este fato acarreta na outorga de quitação em relação à parcela do
preço proporcional à renda declarada pelo falecido quando da contratação
(folha 29). Ou seja, nos termos do instrumento contratual (folhas 18-19), a ré
deverá conceder quitação proporcional de 48,98% (quarenta e oito inteiros e
noventa e oito centésimos por cento) do preço.
A própria ré reconhece esse direito da autora, afirmando que não se negou à
outorga da quitação, mas que a autora teria deixado de apresentar os
documentos para processamento do sinistro (folha 82).
Anoto que o fato de a autora deixar de requerer administrativamente o
pagamento da indenização (fato não controvertido pela autora em sua
manifestação de folhas 111-114) poderia representar, inclusive, falta de
interesse de agir. No entanto, tendo em vista que o direito da autora não é
controvertido, entendo mais eficiente para os fins da jurisdição o julgamento
de mérito do pedido, não obstante o reconhecimento de que foi a autora quem
deu causa ao processo, o que refletirá na distribuição dos ônus sucumbenciais.
Em relação à restituição de valores, não há dúvidas de que a quitação acima
reconhecida deve ser eficaz desde o falecimento do mutuário, em 4.6.2019.
Todos os valores pagos pela autora que não atenderam ao novo valor das
parcelas deverão ser restituídos pela ré, corrigidos monetariamente desde o
pagamento e contando juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.”
Como se vê, irretocável a respeitável sentença. Demonstrado
o falecimento do promitente comprador, evidente a ocorrência do sinistro e, em
consequência, a responsabilidade da promitente vendedora Companhia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012441-19.2019.8.26.0361 - Voto no 37552
7
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU pela declaração
de quitação parcial do saldo devedor, bem como da restituição dos valores indevidamente
pagos desde o falecimento.
Concluindo, nega-se provimento ao recurso de apelação
interposto pela ré, mantendo-se o quanto decidido pela sentença, inclusive pelos seus
próprios fundamentos (artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal Justiça).
E, tendo em vista que o artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil determina apenas a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais já
fixados, mantém-se apenas os honorários advocatícios já fixados em Primeiro Grau, até
mesmo porque uma tal questão não foi devolvida a esta Turma Julgadora.
PIVA RODRIGUES
Relator